Tribunal: TJDFT
Processo: 0736183-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. AUNTONOMIA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Sociedade Limitada Unipessoal não responde por débito do titular, único sócio, haja vista a autonomia patrimonial de ambos, de sorte que o ingresso da pessoa jurídica na demanda e a penhora de seus bens exige a instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica (CPC 133, § 2o).